Tribunal: TJDFT
Processo: 0004842-08.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004842-08.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABIGAIL DA SILVA OLIVEIRA e outros. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Passo a examinar o cumprimento da decisão ID 24315106, bem como petições pendentes. 2. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de superpreferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) SONIA FREITAS DE CARVALHO, SONIA MAGALI GONÇALVES DA COSTA, ANACLETO DA LUZ RODRIGUES, CIRLENE APARECIDA CAMPOS ALVES, CRISTINA PORTO COSTA, FRANCISCO XAVIER TAVEIRA, JOSÉ OTAVIO GOMES DE OLIVEIRA, KADIDJA DE LARA MEDINA BOAVENTURA, MARIA DA GLORIA BORGES PINHEIRO, MARIA DOLORES AZEVEDO, NEIDE MARIA DOS REIS CORREIA, REGINALDO ALVES DA SILVA, JOSEFINA LOPES CABRAL RODRIGUES, CRISTOS STYLIANOS KOKKINOS e PETER FALUHELYI, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Registro, por oportuno, que os credores IVONETE LOPES EGLEM DE OLIVEIRA, ALDENORA CASTRO ROCHA NOGUEIRA, DEBORAH MARIA VALADARES LIRA, EDNEIDE AMERICO VIEIRA, JOSE OCELO MENDONÇA FERREIRA, MARCELO RAMOS DA SILVA, MYRLLA MUNIZ REBOUCAS, SILEIA MARIA ANTUNES MELO, SIRLENE REIS LANDIM, DILCIMAR TEIXEIRA ALVIM, ELIANE SANTOS SALGADO, NILMA NAZARE ALENCAR BRITO, CATIA CAMPOS DE MIRANDA, CLAUDIA DE SOUSA ARRUDA, CARLA AUXILIADORA COSTA PEREIRA, CARLA DA COSTA LIMA BRAGA, DENISE MARIA DOS REIS OLIVEIRA e MARINA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO tiveram seus créditos adimplidos em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvarás de IDs 25953168, 24227349, 24227352, 24227355, 24227356, 24227357, 24228859, 24228881, 24229072, 22161593, 21775223, 21775225, 21774707, 21774708, 21774699, 21774703, 21773128 e 21773129. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a)(s) credor(a)(es) SONIA FREITAS DE CARVALHO, SONIA MAGALI GONÇALVES DA COSTA, ANACLETO DA LUZ RODRIGUES, CIRLENE APARECIDA CAMPOS ALVES, CRISTINA PORTO COSTA, FRANCISCO XAVIER TAVEIRA, JOSÉ OTAVIO GOMES DE OLIVEIRA, KADIDJA DE LARA MEDINA BOAVENTURA, MARIA DA GLORIA BORGES PINHEIRO, MARIA DOLORES AZEVEDO, NEIDE MARIA DOS REIS CORREIA, REGINALDO ALVES DA SILVA, JOSEFINA LOPES CABRAL RODRIGUES, CRISTOS STYLIANOS KOKKINOS, PETER FALUHELYI, IVONETE LOPES EGLEM DE OLIVEIRA, ALDENORA CASTRO ROCHA NOGUEIRA, DEBORAH MARIA VALADARES LIRA, EDNEIDE AMERICO VIEIRA, JOSE OCELO MENDONÇA FERREIRA, MARCELO RAMOS DA SILVA, MYRLLA MUNIZ REBOUCAS, SILEIA MARIA ANTUNES MELO, SIRLENE REIS LANDIM, DILCIMAR TEIXEIRA ALVIM, ELIANE SANTOS SALGADO, NILMA NAZARE ALENCAR BRITO, CATIA CAMPOS DE MIRANDA, CLAUDIA DE SOUSA ARRUDA, CARLA AUXILIADORA COSTA PEREIRA, CARLA DA COSTA LIMA BRAGA, DENISE MARIA DOS REIS OLIVEIRA e MARINA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 2.1. Há que esclarecer que a credora NILMA NAZARE ALENCAR BRITO está cadastrada no PJe como NILMA NAZARE BRITO DE SOUZA. 3. Pedidos de superpreferência 3.1. Trata-se de pedidos de superpreferência apresentados pelos seguintes credores: Seq. Credor Requerimento Motivo 1 MARIA DO PERPETUO SOCORRO S. L. BARBOSA Id ́s 23694517; 26662777/266665746 Idade 2 CARLOS HENRIQUE LEITE PIMENTA Id ́s 26271954/26317165 Idade 3 CLEONICE MACHADO TAROUCO Id ́s 26121969/26121971 Idade 4 MARIA APARECIDA ALVES DE S. M. DE OLIVEIRA Id ́s 2572441/25727002 Idade 5 IARA DE FREITAS TEIXEIRA ALMEIDA Id ́s 25134149/25134150 Idade 6 YOSHIHIRO KANO Id ́s 24613333/24613351 Idade 7 MARCIA CRISTINA SANTOS CARVALHO Id ́s 24545083/24545084 Idade 8 SILVANA MARIA FERREIRA Id ́s 24542517/24542519 Idade 9 HELOIZA HELENA P. DA C. MARTINELLI Id ́s 24522823/24522826 Idade 10 MARINALVA JOSE FERREIRA CARDOSO Id ́s 24517426/24517434 Idade 11 MARCIA STELLA MOTTA ARDONO Id ́s 24512397/24514327 Idade 12 MARILZA FRANCISCO DE OLIVEIRA FONSECA Id ́s 24405355/24405358 Idade 13 CHELA MILAN ESTEVES Id ́s 24274734/24274737 Idade 14 MARIA DO ROSARIO E SILVA MACHADO Id ́s 23773997/23773998 Idade 15 MARIA DAS GRAÇAS R. DA S. SILVEIRA Id ́s 23670323/23670324 Idade 16 DAISE DINIZ DE PAULA RIBEIRO Id ́s 23670317/23670318 Idade 17 PATRICIA REGINA RIBEIRO Id ́s 27237018/27237019 Doença 18 CELSO SILVA DE ALCANTARA Id ́s 13234738 e 21486456 Idade O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade superior a 60 (sessenta) anos, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e art. e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor). Refere-se, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (cinco vezes o valor da RPV) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo precatório. Diante do exposto, em virtude de “idade e/ou doença”, nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE SUPERPREFERÊNCIA AO(S) CREDOR(ES) supramencionados (item 3), para que passe(m) a figurar na LISTA SUPERPREFERENCIAL no montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria, bem como para os procedimentos de homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação do(a)(s) credor(a)(es) para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. 3.1.1. Retifique-se a autuação, a fim de inserir o número do CPF da credora CLEONICE MACHADO TAROUCO conforme o termo de autuação e documento apresentado de ID 26121971 - Pág. 1. 3.1.2. Retifique-se a autuação, a fim de inserir a credora MARILZA FRANCISCO DE OLIVEIRA FONSECA e o número do seu CPF conforme ID 24405358 - Pág. 3, em razão de mudança do nome pelo casamento. Em consequência, exclua-se da autuação o nome MARILZA FRANCISCO DE OLIVEIRA. 3.2. De acordo com a informação de ID 8045141 - Pág. 100, o(a) credor(a) WALQUIRIA AMORIM MADOZ já recebeu o crédito por alvará. Assim, , aliado-se ao fato de que o pagamento superpreferencial só pode ser concedido uma única vez, INDEFIRO o pedido de superpreferência constitucional formulado (ID ́s 23396978/23396979). 3.3. De acordo com a informação de ID 8045414 - Pág. 136, o(a) credor(a) ROSANE ZANENGA GODOY já recebeu o crédito por alvará. Assim, aliado-se ao fato de que o pagamento superpreferencial só pode ser concedido uma única vez, INDEFIRO o pedido de superpreferência constitucional formulado (ID ́s 25741515/25741533). 3.4. De acordo com a informação de ID 22447475, o(a) credor(a) MARIA DE FATIMA PIAU MAFFIA negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de superpreferência constitucional formulado (ID ́s 23396992/23396993). 3.5. De acordo com a informação de ID 7997159 - Pág. 22/24, o(a) credor(a) IVONETE PEREIRA DE OLIVEIRA negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de superpreferência constitucional formulado (ID ́s 22592172/22592178). 3.6. De acordo com a informação anexa, o(a) credor(a) ANTONIO CARLOS COSENZA FARIA negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de superpreferência constitucional formulado (ID ́s 22719165/22719168). 3.7. Nada há a prover quanto ao pedido da credora MINELVINA DA SILVA SANTOS de ID 22812305, pois já foi apreciado no item 4 da decisão de ID 21226345, sendo indeferido. 3.8. De acordo com a informação anexa, o(a) credor(a) CELIO ANTONIO CLAUDIO DIAS negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de superpreferência constitucional formulado (ID ́s 23396964/23396967). 4. Reexpedição de alvarás 4.1. Os credores ESTELA BORGES e ANA MARIA PEREIRA RAIMUALDO SILVA requerem que seja realizada a reexpedição dos alvarás conforme o pedido de ID 27226912. 4.2. A credora MARIA CLEIDES TEIXEIRA requer a reexpedição do alvará conforme pedido ID 25286370. 4.3. A credora LUCIENE DE SOUZA FIGUEIREDO requer a reexpedição do alvará conforme pedido ID ́s 24542526/24542527. 4.4. A credora DELIA FARAGE ASSUNCAO requer a reexpedição do alvará conforme pedido ID 24924621. 4.5. No ID 27366454, a PGDF informou que a credora VERONICA ARAUJO DE SOUZA requereu participação no acordo direto, mas que ela ainda não havia levantado o valor da parcela superpreferencial anteriormente deferida em seu favor. Desse modo, o Distrito Federal pleiteou a intimação da credora para realizar o levantamento do crédito. 4.6. Defiro os pedidos acima. 4.6.1. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências em relação aos pedidos ora deferidos. Além disso, cumpra-se o item 12 da decisão ID 21226345, referente à reexpedição de alvará em favor de MARLENE GOMES RIBEIRO. 5. Pedidos de habilitação de (sub)cessionários/herdeiros 5.1. Trata-se de pedido incidental formulado por CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A visando a sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor FRANCISCA NEIVA FERNANDES DA SILVA (ID ́s 26605830/26605852). Eis o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do Cessionário na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dele quando do adimplemento. Dê ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 5.1.2. No mesmo sentido, o requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A formulou pedido de emissão de certidão para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (ID 26605830). Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020 , proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021 -PGDF/PGCONT, que noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão, porquanto foi estabelecido que, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo prejudicado o pedido de emissão de certidão. 5.2. Trata-se de pedido incidental formulado por CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A visando a sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor TANIA VERAS AGUIAR CARDOSO (ID ́s 25361424/25361446) Eis o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do Cessionário na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dele quando do adimplemento. Dê ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 5.2.2. No mesmo sentido, o requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A formulou pedido de emissão de certidão para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (id 25361424). Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020 , proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021 -PGDF/PGCONT, que noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão, porquanto foi estabelecido que, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo prejudicado o pedido de emissão de certidão. 5.3. Trata-se de pedido incidental formulado por TRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA visando a sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor ANGELICA FERNANDES DE ALMEIDA (ID ́s 22024589/22024595 e ID ́s 22855215/22855225) Eis o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do Cessionário na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dele quando do adimplemento. Dê ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 5.4. O(s) herdeiro(s) do(a) credor(a) MARIA DO PERPETUO SOCORRO QUEIROZ CATTA PRETA formularam pedido de habilitação no presente precatório (ID 23597502). Todavia, a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, estabelece em seu art. 32, § 5o, que: Art. 32. (...) § 5o. Falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver. Assim, os requerentes deverão formular novo pedido de habilitação no Juízo da Execução, que é o competente para a apreciação do referido pleito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de habilitação apresentado. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no Juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá(ão) apresentar: a) escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a); OU b) as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. 5.5. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID ́s 25486854/25486859, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) MARIA MARGARET CAMPOS CAVALCANTE, intime-se a cessionária requerente OMNI – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o documento abaixo indicado: I) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; 5.5.1. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 5.6. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID ́s 23704353/23706462, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) VERÔNICA ANTONIA DE OLIVEIRA RUFINO que cedeu a CODYR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EM PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, intime-se a cessionária requerente CAPITAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS RECICLÁVEIS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal; e III) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; 5.6.1. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 5.7. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID ́s 23654193/23654205, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) MARIA IVANIZE LIMA que cedeu a CODYR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EM PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, intime-se a cessionária requerente CAPITAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS RECICLÁVEIS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal; e III) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; 5.7.1. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 5.8. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID ́s 22447474/22447475, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) MARIA DE FATIMA PIAU MAFFIA, intime-se a cessionária requerente AROLDO SILVA DE AMORIM FILHO para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal. 5.8.1. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 5.9. Observa-se a existência de divergência entre o CNPJ apresentado no pedido de habilitação (00.057.240/0001-22) e o constante na escritura pública de cessão de direitos (00.057.240/0036-52) de ID 22469696. 5.9.1. Assim, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado (ID 22466301), referente aos direitos creditícios pertencentes a(o) credor(a) ANGELICA FERNANDES DE ALMEIDA, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) juntar pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil referente aos CNPJ 00.057.240/0036-52; b) juntar procuração referente ao CNPJ 00.057.240/0036-52 conferindo poderes ao advogado peticionante; c) juntar documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmou a procuração a que se refere o ID 22469696; d) juntar documentação pessoal (CPF e RG) dos signatários da procuração para os advogados peticionantes. e) juntar os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações, bem como a constituição da filial que está requerendo habilitação) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; f) juntar declaração de que o CNPJ 00.057.240/0036-52 é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal; g) juntar certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial do CNPJ 00.057.240/0036-52; h) juntar comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federa CNPJ 00.057.240/0036-52; e i) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 5.9.1.1. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 5.10. Examinando melhor os presentes autos, observa-se a existência de divergência entre o CNPJ apresentado no pedido de habilitação (00.057.240/0001-22) e o constante na escritura pública de cessão de direitos (00.057.240/0036-52) de ID 22223565. Diante disso, revogo o item 5 da decisão ID 22425233, que deferiu a habilitação de cessionário para empresa CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. (00.057.240/0001-22), a partir de premissa não anteriormente considerada. 5.10.1. Assim, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado (ID 22223561), referente aos direitos creditícios pertencentes a(o) credor(a) SHEILA DE SOUZA XISTO, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) juntar pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil referente aos CNPJ 00.057.240/0036-52; b) juntar procuração referente ao CNPJ 00.057.240/0036-52 conferindo poderes ao advogado peticionante; c) juntar documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmou a procuração a que se refere o ID 22223565; d) juntar documentação pessoal (CPF e RG) dos signatários da procuração para os advogados peticionantes. e) juntar os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações, bem como a constituição da filial que está requerendo habilitação) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; f) juntar declaração de que o CNPJ 00.057.240/0036-52 é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal; g) juntar certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial do CNPJ 00.057.240/0036-52; h) juntar comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federa CNPJ 00.057.240/0036-52; e i) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 5.10.1.1. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 6. Do acordo direto 6.1. Analisando os autos, verifica-se que o Ente Devedor apresentou a(s) proposta(s) de acordo direto realizada(s) sem advogado(a) com deságio de 40% (quarenta por cento) relativa(s) ao (à)(s) credor(a)(s) CLAUDIA MARIA SANTOS LIMA (ID 26007306), CLAUDIANE ROBERTA DA CRUZ e ILDENICE LIMA COSTA (ID 26039744), JEANNE DARC GONCALVES GUIMARAES e RITA DE CASSIA PASSOS DE CAMPOS (ID 26235661), JOSIANE GOMES PEREIRA (ID 27365012), TANIA ALACOQUE LEITE e VIVIANE ALVES LOPES (ID 26083629). O(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração do acordo direto, nos termos do Edital no 01/2021-CAMEC/PGDF. Assim, por tratar-se de direitos individuais disponíveis, homologo a proposta de acordo realizado(a) entre as partes. 6.2. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, o pagamento será realizado por meio de alvará eletrônico (crédito em conta bancária ou ordem de pagamento para saque no Banco), de acordo com a Portaria Conjunta TJDFT 48 de 02 junho de 2021. Os credores ficam cientes de que se o adimplemento for realizado por meio de transferência bancária o BRB poderá deduzir o(s) valor(es) da(s) da(s) tarifa(s) bancária(s), se o caso. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) A data provável do crédito, será, em regra, de 15 (quinze) dias úteis após o aceite do(a) credor(a); d) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/). A formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente. O(a) credor(a) será intimado, EM ORDEM CRONOLÓGICA. Desse modo, deverá aguardar a intimação para concluir o acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação que será realizada. Após esta Coordenadoria finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, anexará aos autos a minuta do termo de acordo direto. O(a) credor(a) que não possui advogado constituído nos autos manifestará sua concordância, ou não, com o termo de acordo em audiência a ser realizada por meio de videoconferência no aplicativo Teams. Manifestada a concordância do(a) credor(a), fica deferido o pagamento por meio de alvará eletrônico. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 6.2.1. Retifique-se a autuação, a fim de inserir a credora CLAUDIANE ROBERTA DA CRUZ e o número do seu CPF indicado no ID 26039750 - Pág. 6 e 10, em razão de mudança do nome pelo divórcio. Em consequência, exclua-se da autuação o nome CLAUDIANE ROBERTA DA CRUZ SANTOS. 6.2.2. Retifique-se a autuação, a fim de inserir a credora RITA DE CASSIA PASSOS DE CAMPOS e o número do seu CPF indicado no ID 26235663 - Pág. 6/8, em razão de mudança do nome pelo divórcio. Em consequência, exclua-se da autuação o nome RITA DE CASSIA CAMPOS STORTI. 6.2.3. Retifique-se a autuação, a fim de inserir a credora VIVIANE ALVES FERNANDES e o número do seu CPF indicado no ID 26083638 - Pág. 6, em razão de mudança do nome. Em consequência, exclua-se da autuação o nome VIVIANE ALVES LOPES. 6.3. Realizado o pagamento por meio da expedição do alvará eletrônico, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) CLAUDIA MARIA SANTOS LIMA, CLAUDIANE ROBERTA DA CRUZ, ILDENICE LIMA COSTA, JEANNE DARC GONCALVES GUIMARAES, RITA DE CASSIA CAMPOS, JOSIANE GOMES PEREIRA, TANIA ALACOQUE LEITE e VIVIANE ALVES FERNANDES. Por conseguinte, aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) CLAUDIA MARIA SANTOS LIMA, CLAUDIANE ROBERTA DA CRUZ, ILDENICE LIMA COSTA, JEANNE DARC GONCALVES GUIMARAES, RITA DE CASSIA CAMPOS, JOSIANE GOMES PEREIRA, TANIA ALACOQUE LEITE e VIVIANE ALVES FERNANDES da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 6.4. Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto do Edital no 01/2021 em relação ao (à) (s) credor(a) (es): GLAUCIA SUSY DE ARAUJO FARIAS, KASSIA MIRAIDE DA SILVA LEAO e SANDRA SOUSA DOS SANTOS (ID 25434078). 7. Defiro o pedido de expedição de certidão de crédito formulado por ALINE SANDRA NONATO DE SOUSA e VALDINEA MARQUES CANTANHEDE nos IDs 26707559/26707594 e 26569869/26569870. Providencie a Secretaria desta COORPRE a emissão da aludida certidão, fazendo consta nela o nome o CPF/CNPJ do(a) cessionário(a) CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. Após, intime-se o(a) citado(a) requerente para a devida emissão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac